Tribunal: TJMT
Processo: 1013031-82.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013031-82.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: IGOR TADASHI UENO PEDROSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/03 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. ESQUECIMENTO DE CRÂNIO EM INSTITUTO MÉDICO LEGAL. EXUMAÇÃO NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando-o ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor, filho do falecido, em razão do esquecimento do crânio do de cujus pelo Instituto Médico Legal (IML) após a liberação do corpo para sepultamento. O recorrente sustenta ausência de prova da responsabilidade estatal e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a aplicação da taxa SELIC conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo esquecimento do crânio e consequente dano moral ao autor; e (ii) determinar a taxa aplicável para atualização monetária e juros moratórios da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Estado de Mato Grosso resta configurada pela aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa.
4. O reconhecimento formal do erro pelo próprio Instituto Médico Legal, aliado às provas documentais e audiovisuais, evidencia a falha na prestação do serviço público, impondo à família do falecido sofrimento adicional ao ter que realizar novo sepultamento.
5. O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano moral experimentado pelo autor, sem representar enriquecimento sem causa.
6. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização monetária e os juros moratórios de condenações contra a Fazenda Pública devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, incidindo uma única vez até o pagamento integral, conforme jurisprudência consolidada pelo STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC na correção monetária e juros moratórios da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado pela falha na prestação do serviço público é objetiva, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado pela vítima. 2. O esquecimento de parte do corpo do falecido pelo IML, exigindo nova exumação para o sepultamento completo, configura dano moral indenizável, em razão da ofensa aos direitos personalíssimos dos familiares. 3. A partir da EC no 113/2021, a atualização monetária e os juros moratórios de condenações contra a Fazenda Pública devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, incidindo uma única vez até o pagamento integral.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947 RG; STJ, Tema 905

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013031-82.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR TADASHI UENO PEDROSA - CPF: 052.713.961-00 (RECORRENTE), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025